Tribunal: STF
Processo: HC 189536
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.805.821/MG), assim ementado (eDOC 13):
    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL – CP. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE IMPRONUNCIA AGRAVANTE. RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO PROVIDO PARA RESTABELECER SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIO DE AUTORIA CONSTANTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO QUE RECONHECEU O AUTOR MESMO ESTANDO DE CAPACETE NO MOMENTO DOS FATOS. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATO INCONTROVERSO. INAPLICABILIDADE DA ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A sentença de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo a certeza necessária à condenação, de modo que havendo indícios de autoria e da materialidade do homicídio, deve-se submeter a apreciação do feito ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência.
    1.1. No caso em tela, testemunha presencial do delito, esposa de uma das vítimas, afirmou ter reconhecido o autor dos disparos, pessoa que conhece desde criança, mesmo estando de capacete no momento dos fatos.
    2. A revaloração jurídica de fatos considerados no acórdão proferido pelo Tribunal de origem não configura o revolvimento fático-probatório vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
    3. Agravo regimental desprovido.
    Narra o impetrante que: a) o Tribunal de origem deu provimento ao recurso em sentido estrito do paciente para reformar a decisão de pronúncia e impronunciar os réus por falta absoluta de provas, com base no princípio do in dubio pro reo; b) o Ministério Público interpor recurso especial que foi parcialmente provido para restaurar a decisão de pronúncia apenas contra o paciente, com fundamento no in dubio pro societate; c) tanto a denúncia quanto a pronúncia estão fundadas unicamente em declarações contraditórias e incoerentes da viúva da vítima; d) é inadmissível, em sede de recurso especial, a perquirição acerca de matéria fática.
    À vista do exposto, requer seja tornada sem efeito a decisão do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial em referência, com a consequente impronúncia do paciente.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente